Tribunal: STF
Processo: ARE 1313018
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE DEBÊNTURES EM GARANTIA À EXECUÇÃO FISCAL. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL. POSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA. ART. 914 DO CPC E ENUNCIADO Nº 28 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INAPLICABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
    1. De acordo com o artigo 16, § 1º, da Lei 6.830/80, os embargos não são admissíveis 'antes de garantida a execução'. Até a reforma introduzida pela Lei nº 11.382/2006 no CPC/73, incorporada no NCPC – Lei nº 13.105/15, essa mesma exigência era aplicável aos embargos à execução regidos pelo Código de Processo Civil. No entanto, com a alteração da sistemática dos embargos previstos no CPC, algumas vozes doutrinárias passaram a questionar a exigência de garantia do juízo nas execuções fiscais. A questão foi levada ao Superior Tribunal de Justiça, que, no Recurso Especial nº 1.272.827/PE, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu que a exigência fora mantida.
    2. Não há nisso qualquer violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LX, CF), pois, embora seja verdade que a exigência de garantia constitui um obstáculo ao exercício do direito de defesa pela via específica dos embargos à execução, a restrição se faz de forma proporcional e em benefício à efetividade da tutela jurisdicional do crédito fiscal. Restará, ainda, ao devedor a possibilidade de exercer sua defesa por outros meios, como o da exceção de pré-executividade (caso a matéria seja de ordem pública e não exija dilação probatória) ou o das ações de rito ordinário, de conteúdo anulatório ou declaratório.
    3. Nesse sentido, o entendimento manifestado por diversos Ministros do STF, em sede de decisões monocráticas, ao afastar a aplicação, à hipótese, do Enunciado no 28 da Súmula Vinculante (Rcl 11761, Rel. Min. Rosa Weber, DJe-155 de 08/08/2012). No mesmo sentido: ARE 791252, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe-086 de 08/05/2014; Rcl 14239, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe-175 de 05/09/2012.
    4. O Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação no sentido de que a Fazenda Pública pode recusar bens ofertados à penhora, uma vez que o executado não possui direito subjetivo de ter o bem indicado aceito quando não atendida a ordem legal prevista na norma processual, conforme se depreende do próprio art. 9º, III e IV, da LEF.
    5. No caso, a União recusou justificadamente as debêntures da Eletrobrás indicadas pela Embargante para fins de garantia da execução. As debêntures não são bens de alta liquidez; a sua alienação não teria o condão de atrair interessados em número suficiente e em tempo hábil para que o valor alcançado seja razoável
    6 - Apelação a que se nega provimento."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXIV, "a", XXXV, LV e LVI; e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente